Tribunal: STF
Processo: RE 1378515
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ÚLCERA ESOFÁGICA ESTENOSANTE E DOENÇA DE CROHN (CID 10 K22.1 E K50, RESPECTIVAMENTE). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USTEQUINUMABE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. APLICAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL SUFRAGADA PELO E. STF NO JULGAMENTO DO RE Nº 855.178/PE. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. JURISPRUDÊNCIA.



    1. Caso em que o laudo médico subscrito pelo médico que assiste o autor em nada conflita com o parecer técnico expedido pela Secretaria Estadual da Saúde, os quais convergem no sentido da utilização do medicamento USTEQUINUMABE quando outros fármacos - a exemplo do ADALIMUMABE e do INFLIXIMABE - não se mostrarem exitosos para o tratamento de pacientes diagnosticados com Úlcera Esofágica Estenosante e Doença de Crohn. Necessidade e adequação dos medicamentos pleiteados cabalmente comprovadas pelas provas carreadas aos autos. Cerceamento do direito de produzir prova não caracterizado.



    2. É responsabilidade do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) fornecer medicamento aos que dele necessitam, na forma do que dispõem os artigos 196 da Carta Magna e 241 da Constituição Estadual ao estabelecerem que a saúde é direito de todos e dever do Estado.



    3. A repartição de competência no Sistema Único de Saúde não afasta a responsabilidade solidária dos entes públicos, razão por que o Estado deve fornecer o medicamento pleiteado, embora os Centros de Alta Complexidade em Oncologia (CACONs) sejam mantidos pela União.



    4. A tese firmada no RE 855.178, Tema nº 793, menciona o direito de ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, o que indica que o ajuste atinente à solidariedade entre os entes federados poderia ocorrer em demanda posterior outra e não necessariamente naquela em que se reclama, como aqui, a concretização da política pública devida solidariamente pelos entes da Federação.



    5. Sendo clara a situação de saúde da parte autora, deve ser observada a indicação no receituário médico por ela apresentado, a respeito da adequação e necessidade da administração do fármaco pleiteado.



    6. Ação julgada procedente na origem.



    APELAÇÃO DESPROVIDA.” (eDOC 13, p. 3) 



    O Estado do Rio Grande do Sul interpôs recurso extraordinário (eDOC 15) com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, por ofensa aos artigos 2º, 5º, 6º, 23 e 196 a 200 do texto constitucional.



    O Tribunal a quo, ao examinar a admissibilidade do extraordinário determinou o encaminhamento dos autos à 4ª Câmara Cível para juízo de retratação “quanto à eventual necessidade de intervenção da União e de condenação expressa ao ressarcimento à luz do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal” (eDOC 19, p. 6).



    A 4ª Câmara Cível, ao examinar os autos, manteve o julgamento anterior nos seguintes termos:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO À SAÚDE. AUTORA DIAGNOSTICADA COM ÚLCERA ESOFÁGICA ESTENOSANTE E DOENÇA DE CROHN (CID 10 K22.1 E K50, RESPECTIVAMENTE). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. USTEQUINUMABE 130MG E USTEQUINUMABE 90MG. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA Nº 793/STF. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE COM O DECIDIDO PELO PRETÓRIO EXCELSO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL.



    1. É incontroverso que a parte autora é diagnosticada com Úlcera Esofágica Estenosante e Doença de Crohn (CID 10 K22.1 e K50, respectivamente), necessitando, para o tratamento de sua saúde, dos medicamentos USTEQUINUMABE 130mg e USTEQUINUMABE 90mg, indicados como sendo de uso contínuo, a fim de evitar a agressiva progressão das enfermidades, consoante laudo médico acostado aos autos.



    2. Compreensão desta Câmara Cível de que a repartição de competências no Sistema Único de Saúde não afasta a responsabilidade solidária dos entes públicos, razão por que o Estado deve fornecer o medicamento pleiteado.



    3. No julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido nos autos do Recurso Extraordinário nº 855.178 (RG) – Tema 793 –, o Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento de que os entes federados são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, de modo que o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente.



    4. Aresto deste Colegiado que se mostra afinado com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 793, devendo ser integralmente mantido.



    JULGAMENTO MANTIDO, PARA OS FINS DO ART. 1.041 DO CPC.” (eDOC 21, p. 3, grifos mantidos)



    Nas razões recursais, o recorrente argumenta que o tratamento é de alto custo e, por não integrar a lista RENAME do SUS, seu financiamento seria de competência do Ministério da Saúde, motivo pelo qual a União deveria compor a lide.



    Aduz que:



    “[...] restando demonstrado que o medicamento postulado compete ser financiado pelo Ministério da Saúde, é evidente que a obrigação de fazer deverá ser suportada pela União, sob pena de impor ao Estado do Rio Grande do Sul o dispêndio de verba reservada para aquisição dos insumos que de fato lhe competem, sem posterior compensação e/ou ressarcimento, dificultando a gestão orçamentária da pasta da saúde e, consequentemente, o atendimento de vultoso contingente de pacientes (o que já vem ocorrendo, conforme demonstra a situação econômica do Estado aqui demonstrada no item “b”) ” (eDOC 15, p. 26).



    Requer o provimento do recurso extraordinário, para “o imediato direcionamento do cumprimento da obrigação ao órgão competente, bem como o ressarcimento do ônus, caso já suportado pelo Estado do RS”.



    É o relatório.



    Decido.



    Com parcial razão o recorrente.



    Verifico que, no presente caso, o Tribunal de origem, com base nas provas dos autos, em especial o relatório médico (eDOC 4, p. 24), consignou a necessidade de fornecimento do medicamento USTEQUINUMABE (nome comercial STELARA) para a preservação da saúde do recorrido, uma vez constatada a ineficácia dos fármacos até então disponibilizados pelo SUS.



    Nesse passo, reconheceu a responsabilidade do Estado do Rio Grande do Sul pelo fornecimento e pelo ônus financeiro do medicamento concedido, nos seguintes termos:



    “Importante destacar que a referência aos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização e à repartição de competências entre os entes federados contidas no decisum buscou dar subsídios ao magistrado do cumprimento de sentença, quando mais de um ente público for condenado na demanda prestacional de saúde. Ademais, a referida tese menciona o direito de ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, o que indica que o ajuste atinente à solidariedade entre os entes federados poderá ocorrer em demanda posterior outra e não necessariamente naquela em que se reclama, como aqui, a concretização da política pública devida solidariamente pelos entes da Federação.



    […]



    Como se vê, compete unicamente à parte autora decidir em face de quem irá postular o bem da vida buscado na ação, sendo-lhe possível, inclusive, se assim preferir, exigi-la integralmente de apenas um dos devedores solidários, presente a hipótese de litisconsórcio passivo facultativo.



    No caso em tela, a autora ajuizou demanda contra o Estado do Rio Grande do Sul objetivando o fornecimento dos medicamentos USTEQUINUMABE 130mg e USTEQUINUMABE 90mg para tratamento da enfermidade de que é acometida, de modo que esses entes são partes legítimas para figurar no polo passivo da ação, na medida em que o dever de prestar assistência à saúde é compartilhado entre os entes federativos, diante da responsabilidade solidária prevista constitucionalmente (CF, arts. 23, II, e 196), mostrando-se desarrazoada a imposição de inclusão da União no polo passivo da demanda, inclusive como forma de afastar a competência da Justiça Estadual para a causa.” (eDOC 12, p. 12, grifei)



    Feitas essas considerações, ressalto que esta Corte no RE-RG 855.178 (Tema 793), em sede de embargos de declaração, fixou a seguinte tese: 



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. (Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, DJe 16.4.2020, grifo nosso) 



    No voto-vista vencedor, o Ministro Edson Fachin fez os seguintes esclarecimentos: 



    1.5. Conclusão do voto: Conheço dos embargos opostos pela União para o seguinte fim dúplice:



    a) atribuir ao conhecimento do recurso, sem repercussão no juízo de mérito da pretensão recursal, efeito de desenvolvimento do tema da solidariedade e de detalhamento do sentido e do alcance de precedentes, especialmente quanto aos termos enunciados na STA n. 175; 



    b) desprover, no mérito, o recurso examinado. Em decorrência do conhecimento dos embargos sem acolhimento do mérito , a título de detalhamento, esta Corte reconhece que a tese da responsabilidade solidária como reconhecida na STA 175 se mantém hígida e que é inerente à natureza do Supremo Tribunal Federal, na condição de Corte de Vértice do sistema constitucional, dispor de instrumentos aptos a efetivar seu “poder-dever” de aprimoramento ou desenvolvimento do direito constitucional, por meio de seus precedentes, para fim de esclarecimento, sem efeito modificativo. Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte:



    i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF);



    ii) Afirmar que “o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente” significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas, que devem ser observadas em suas consequências de composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário;



    iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde;



    iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência;



    v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação;



    vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11. (inteiro teor do acórdão, p. 36, grifo nosso) 



    Nesses termos, se por um lado esta Corte reconheceu a solidariedade entre os entes da federação nas demandas prestacionais da área da saúde, por outro atribuiu à autoridade judicial o dever de direcionar o cumprimento das decisões conforme regras de repartição de competência e critérios constitucionais de descentralização e hierarquização e, ainda, determinar o ressarcimento à entidade que suportou o ônus financeiro decorrente da prestação de saúde.



    Dito de outra forma, a afirmação da responsabilidade solidária dos entes da federação nas prestações de saúde não afasta o dever de cada ente de responder por prestações específicas, que devem ser observadas para a composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário.



    Diante desse cenário, entendo que o Tribunal não adequou o julgado ao decidido por esta Corte no Tema 793, conforme exige o art. 1.030, inciso II, do CPC, inobservando a necessidade de inclusão da União no polo passivo de ação judicial em que se pleiteia medicamento não incluído na lista do SUS. 



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes de ambas as Turmas o STF:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIREITO À SAÚDE. ART. 196 DA CF. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARTE FINAL. REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. INCLUSÃO DA UNIÃO NA LIDE. MEDICAMENTO NÃO PATRONIZADO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes, mesmo tendo o acórdão recorrido se manifestado expressamente acerca da suposta omissão suscitada. 3. Embargos de declaração rejeitados com fixação de multa em 2% do valor atualizado da causa, constatado o manifesto intuito protelatório. Art. 1.026, §2º, do CPC”. (ARE 1298325 AgR-ED, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 14.10.2021)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO REGULAMENTO DO SUS. INCLUSÃO DA UNIÃO DO POLO PASSIVO. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178 (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados do dever de prestar assistência à saúde. 2. Posteriormente, ao rejeitar os embargos de declaração opostos em face deste acórdão, o SUPREMO fixou a seguinte tese: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 3. No caso concreto, ao determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, o Tribunal de origem seguiu a tese de repercussão geral. 4. Agravo Interno a que se nega provimento”. (ARE 1301670 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 19.4.2021)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) para determinar a remessa do feito à Justiça Federal e a inclusão da União no polo passivo.



    Por fim, considerando que se trata de controvérsia sensível, atinente ao fornecimento de medicamentos prescritos, preservo os efeitos da medida liminar deferida pelas instâncias de origem, até que outra seja proferida, se for o caso, pelo Juízo competente, nos termos do art. 64, §4º, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente